Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULDA A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. ART. 593, III, DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. EXAME PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente a dois crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulta a defesa da vítima) e um crime de corrupção de menores.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível o exame de nulidades anteriores à pronúncia; (ii) analisar se houve nulidades posteriores à pronúncia (iii) apurar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iv) aferir a existência de lastro probatório para a condenação (v) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventuais nulidades na decisão de pronúncia e de todas as demais anteriores a ela.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório. 6.1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório (ainda que mínimo), emerge inviável o acolhimento da tese absolutória.
7. Se os argumentos lançados na primeira etapa da dosimetria, para a valoração negativa das circunstâncias do crime, foram os mesmos aventados para o reconhecimento agravante de meio cruel, deve ser afastado o recrudescimento da primeira etapa, e mantido o da segunda, a fim de evitar o bis in idem.
8. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) critério matemático distinto dos já mencionados, desde que apresentada motivação idônea. 8.1. A aplicação do critério de 1/7, escorado no raciocínio de que a o comportamento da vítima deve ser visto como circunstância neutra, afronta a redação legal.
9. Para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 7.1. Constatada a identidade de meios de execução, condições de tempo e local, além do liame subjetivo, é possível o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, por se tratar de crimes cometidos com emprego de grave ameaça e violência, contra vítimas distintas.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP. art. 121, §2o. ECA. Art. 244-B, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 204.919/RS, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025. STJ. AgRg no HC n. 954.871/BA, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025. STJ. AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, Quinta Turma, DJe 17/10/2017. STJ. AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 16/11/2022. STJ. AgRg no AREsp n. 2.803.005/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025. STJ. AgRg no HC n. 477.614/MA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 17/3/2020. TJDFT. Acórdão Número: 1384972, Data de Julgamento: 11/11/2021 Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, DJE: 23/11/2021. TJDFT. Acórdão 1919797, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, PJe: 19/9/2024; TJDFT. Acórdão 1975385, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.